Tribunal: TJDFT
Processo: 0009380-15.2013.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA. DEMORA NA AQUISIÇÃO DO DIREITO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS TESES INVOCADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. JULGAMENTO CONTRÁRIO À TESE CONTIDA NO APELO. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, atinentes à inexistência de onerosidade excessiva no contrato celebrado, especialmente quando se verificada uma condição suspensiva válida firmada de comum acordo entre as partes, o acórdão não pode ser apontado como omisso ou obscuro por divergir das teses apresentadas.
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.